Tribunal: TJBA
Processo: 8039455-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039455-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA, ALAN SAMPAIO CAMPOS AGRAVADO: VALVERDE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. contra decisão interlocutória da 4ª Vara Cível de Vitória da Conquista/BA que indeferiu o pedido de substituição da pessoa jurídica executada — VALVERDE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA – ME, já extinta — por seus sócios, ao argumento de que não houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte agravante sustentou que, em razão do encerramento irregular da empresa durante o curso da execução, a substituição processual dos sócios independe da instauração do incidente, sendo cabível por meio de habilitação processual, nos termos do art. 110 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de substituição da empresa extinta por seus sócios no polo passivo da execução, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando comprovado o encerramento da pessoa jurídica no curso do processo. III. Razões de decidir 3. A extinção da pessoa jurídica é juridicamente equiparada à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual dos sócios, conforme o art. 110 do CPC. 4. A responsabilização dos sócios, nessas hipóteses, não demanda a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cuja finalidade é coibir abusos, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 a 137 do CPC. 5. O procedimento adequado, conforme entendimento pacífico do STJ (REsp 1.784.032/SP) e reiterada jurisprudência do TJBA, é a habilitação dos sucessores (arts. 687 a 692 do CPC). 6. Comprovada a baixa da empresa e a existência de patrimônio distribuído entre os sócios, deve-se admitir a substituição, observando-se o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A extinção da pessoa jurídica no curso do processo autoriza a sucessão processual por seus sócios, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O procedimento adequado à inclusão dos sócios no polo passivo é o de habilitação processual, nos termos dos arts. 687 a 692 do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039455-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA e como agravado VALVERDE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de sessões,____de___________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça